Tribunal: TJDFT
Processo: 0750346-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. TEMA 1349, STF. ADI 8535. INCABÍVEL. REJEITADAS. MÉRITO. OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864, STF. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de (i) omissão quanto à análise da inexigibilidade da obrigação e (ii) omissão e contradição quanto à análise da inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1349 do STF foi recebido sem determinação de suspensão dos processos que tratam da matéria, não havendo que se se falar em necessidade de suspender o cumprimento de sentença ou o presente recurso. Preliminar rejeitada.
4. Não tendo sido concedido efeito suspensivo à Ação Direta de Constitucionalidade, não há necessidade de suspender o processo até seu julgamento da ADI. Preliminar rejeitada.
5. O acórdão analisou devidamente a questão e entendeu que o Tema 864 do STF não se aplica ao caso, conforme distinção feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Omissão inexistente.
6. A questão relativa à inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Res. 303/2019 do CNJ foi devidamente analisada no acórdão embargado, que estabeleceu que não há inconstitucionalidade, inexistindo, portanto, omissão no acórdão quanto à matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CF, art. 169, §1o. CPC, art. 1.022. Res. 303/2019, CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: ADI 7435, Temas 864 e 1349, STF.